Tribunal: STJ
Processo: 0004406-10.2013.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912066 - MT(2025/0135764-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ARI PAULO GELLER
AGRAVANTE
: MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
ADVOGADO
: JULIANO PIVA - MT009988
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO AMATO PISSINI - MT013842
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL.
ALONGAMENTO
DE
DÍVIDA.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
PREENCHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO
STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTRA PETITA
1. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
prorrogação de dívida oriunda de crédito rural, embora constitua um direito
subjetivo do devedor, pressupõe o preenchimento de requisitos legais, os
quais são aferidos pelas instâncias ordinárias, incluindo a comprovação de
prévio requerimento administrativo.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis ao
alongamento do débito. A alteração de tal entendimento demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia. De igual modo, a alegação de
julgamento
encontra óbice na
, pela ausência de
extra petita
Súmula 211/STJ
prequestionamento, e na
, pela necessidade de reexame fático-
Súmula 7/STJ
probatório.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57102150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 549e017e-ce43-42ff-8b7b-2afab55307ac

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 549e017e-ce43-42ff-8b7b-2afab55307ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912066 - MT(2025/0135764-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ARI PAULO GELLER
AGRAVANTE
: MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
ADVOGADO
: JULIANO PIVA - MT009988
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO AMATO PISSINI - MT013842
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL.
ALONGAMENTO
DE
DÍVIDA.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
PREENCHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO
STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTRA PETITA
1. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
prorrogação de dívida oriunda de crédito rural, embora constitua um direito
subjetivo do devedor, pressupõe o preenchimento de requisitos legais, os
quais são aferidos pelas instâncias ordinárias, incluindo a comprovação de
prévio requerimento administrativo.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis ao
alongamento do débito. A alteração de tal entendimento demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia. De igual modo, a alegação de
julgamento
encontra óbice na
, pela ausência de
extra petita
Súmula 211/STJ
prequestionamento, e na
, pela necessidade de reexame fático-
Súmula 7/STJ
probatório.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56734463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:44
Código de Controle do Documento: cbcf08a6-2a66-4aec-8063-19ae825be72f

Cuida-se de agravo interno interposto por ARI PAULO GELLER e
MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER contra decisão monocrática de
minha lavra que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 786-
791).
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim
ementado (fl. 578):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS –
MÉRITO
–
ALONGAMENTO
DA
DÍVIDA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO JUNTO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
–
PEDIDO
IMPROCEDENTE
–
SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.
Não há nulidade na sentença que apresenta todos os
requisitos do
do Código de Processo Civil, quais
art. 489
sejam, relatório, fundamentos e dispositivo.
Não há falar em cerceamento de defesa se não for
comprovado eventual prejuízo pela ausência de produção
da prova solicitada.
A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural constitui
um direito subjetivo do devedor, contudo, faz-se necessária
a comprovação de alguns requisitos exigidos pela norma
jurídica, sem os quais não há como acolher o pleito inicial
de alongamento da dívida.
Não havendo prova de requerimento formulado junto à
instituição financeira quanto ao alongamento da dívida, não
há falar em inexigibilidade do débito.

Nas razões do presente agravo interno (fls. 795-805), a parte agravante
sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos óbices sumulares aplicados na decisão
monocrática. Defende que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos, configurando um erro de subsunção normativa,
especialmente no que tange à exigência de prévio requerimento administrativo para o
alongamento da dívida rural. Reitera as teses de negativa de prestação jurisdicional,
cerceamento de defesa e julgamento
, argumentando que as questões são de
extra petita
direito e que os precedentes utilizados na decisão agravada não se aplicam ao caso
concreto, devendo ser realizado o devido
.
distinguishing
Não foi apresentada contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56734463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:44
Código de Controle do Documento: cbcf08a6-2a66-4aec-8063-19ae825be72f

Os argumentos expendidos no agravo interno não são capazes de infirmar
as conclusões da decisão agravada, razão pela qual o recurso não merece prosperar.
A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da improcedência do
pedido de alongamento da dívida rural decorreu da análise soberana do conjunto fático-
probatório constante dos autos.
Conforme consignado no acórdão recorrido, os recorrentes não lograram
comprovar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis para a concessão do
benefício, notadamente a ausência de demonstração de requerimento prévio junto à
instituição financeira.
A pretensão dos agravantes, portanto, de ver reconhecido o seu direito ao
alongamento da dívida, passa, invariavelmente, pela necessidade de se reexaminar as
provas e os fatos que levaram as instâncias ordinárias a concluir pelo não cumprimento
das exigências legais.
Ressalte-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia
com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, que entende ser a
prorrogação da dívida rural um direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os
pressupostos fixados em lei, cuja verificação é insuscetível de reexame na via especial.
Nesse sentido, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento
jurisprudencial, como se observa no seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO
RURAL.
ALONGAMENTO
DA
DÍVIDA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
REEXAME
DE
PROVA.
.

SÚMULA
83/STJ
CERCEAMENTO DE DEFESA.
.
SÚMULA 7/STJ
INEXISTÊNCIA.
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
RECURSAIS.
.
RECURSO

SÚMULA
7/STJ
DESPROVIDO.
1. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz
da causa entender suficientemente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se
tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que
deve ser provado documentalmente.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser
direito do devedor, nos termos da
, para o
Lei 9.138/95
alongamento das dívidas originárias de crédito rural é
necessário preencher requisitos legais, que são aferidos
pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag
Rel.
882.975/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/12/2014,
27/4/2015)
3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte
ora agravante não preencheu os requisitos para
alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural,
consignando que "apenas a produtividade abaixo do
esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é
suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais
Documento eletrônico VDA56734463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:44
Código de Controle do Documento: cbcf08a6-2a66-4aec-8063-19ae825be72f

exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o
valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual
de perda em cada fazenda. Além disso, os apelantes não
comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à
instituição financeira, que também é um dos requisitos para
o obter o alongamento da dívida".
4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o
revolvimento do acervo fático probatório, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 2.426.163/MG
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
)
19/4/2024.

Tal circunstância, atrai a incidência da
, a obstar o
Súmula n. 83/STJ
conhecimento do recurso.
Além disso, a revisão das conclusões do acórdão, com o intuito de acolher
a pretensão recursal, ou seja, para reconhecer, no caso concreto, o preenchimento dos
requisitos para o alongamento da dívida, demandaria o reexame de fatos e provas dos
autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
No que concerne às alegações de negativa de prestação jurisdicional e
julgamento
, a decisão agravada também não merece reparos.
extra petita
O Tribunal
apreciou de forma fundamentada as questões que lhe
a quo
foram submetidas, não havendo que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil.
A matéria atinente ao julgamento
, por sua vez, carece do
extra petita
indispensável prequestionamento, o que atrai a
, e, ainda que superado
Súmula n. 211/STJ
tal óbice, sua análise exigiria a incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela
.
Súmula n. 7/STJ
A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. "Não há violação aos limites objetivos da causa
julgamento extra petita quando o Tribunal, adstrito às
circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à
subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.
Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura
novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe
ao juiz dizer o direito" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.729.734/DF
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
19/4/2024)
Documento eletrônico VDA56734463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:44
Código de Controle do Documento: cbcf08a6-2a66-4aec-8063-19ae825be72f

4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.062.050/RJ
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Por fim, é pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:44
Código de Controle do Documento: cbcf08a6-2a66-4aec-8063-19ae825be72f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.066 / MT
Número Registro: 2025/0135764-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044061020138110040 00056050420128110040 44061020138110040 56050420128110040
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARI PAULO GELLER
AGRAVANTE : MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
ADVOGADO : JULIANO PIVA - MT009988
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : GUSTAVO AMATO PISSINI - MT013842
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARI PAULO GELLER
AGRAVANTE : MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
ADVOGADO : JULIANO PIVA - MT009988
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : GUSTAVO AMATO PISSINI - MT013842
Documento eletrônico VDA57077659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: fc9345ac-4d4a-40ad-9f19-28385f6c1952

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: fc9345ac-4d4a-40ad-9f19-28385f6c1952